Tribunal: TJES
Processo: 5000288-65.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA PARDIM PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000288-65.2023.8.08.0030

RECORRENTE: FLAVIA PARDIM PEREIRA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
. LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE MAIS IMPLANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
FLAVIA PARDIM PEREIRA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE LINHARES,
aduzindo a requerente que já obteve sentença favorável para tratamento especializado com Infertileuta (fertilização
in vitro
), contudo, precisa dar continuidade e pretende a liberação de mais 03 tentativas.

O 2º requerido se manifestou no ID 11487077 e o 1º requerido no ID 11487075.

A sentença (ID 11487289) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Além disso, a decisão de ID 20636558, fixou que seria realizado somente mais uma tentativa, pelo que, entendo cumprida a obrigação executada, JULGANDO EXTINTO o feito, nos moldes do artigo 924, II do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11487291), por meio da Defensoria Pública, pretendendo a procedência do pedido inicial.

Os demandados apresentaram contrarrazões (ID’s 11487295 e 11487297), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Nos autos do proc. 0022692-45.2016.8.08.0030 foi prolatada sentença nos seguintes termos:
“Ante o exposto, CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR (fls. 22); REVOGO A LIMINAR (fls. 110) ao passo que julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de FLÁVIA PARDIM PEREIRA para CONDENAR o(s) requerido(s) ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICIPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem à parte autora a devida ‘TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM INFERTILEUTA’ prescritos no receituário acostado aos autos, CONFIRMANDO a liminar concedida, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito”
(ID 11487065).

Pelo que consta dos autos, os requeridos não foram omissos na liberação do tratamento, tanto que em 13/07/2017 foi realizado implante de dois embriões e em 23/11/2022 mais dois embriões, contudo, a recorrente não obteve êxito em engravidar.

A decisão, conforme se observa, não obriga os requeridos a disponibilizar o tratamento
ad eternum
à autora. Na verdade, duas tentativas já foram realizadas às expensas do poder público, de valor consideravelmente alto, não me parecendo prudente liberar mais três tentativas de fertilização, conforme pedido de ID 11487058, sob pena de onerar em demasia o Estado.

Além disso, importante ainda mencionar que em decisão datada de 17/01/2022, no processo principal, foi autorizada
mais uma tentativa de fertilização
in vitro
,
já cumprida (ID 11487067), motivo pelo qual entendo que os requeridos não tem mais obrigação de custear o tratamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)